Tribunal: TJMT
Processo: 1034965-03.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034965-03.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 030.368.011-38 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANDRE PARRILHA GOES - CPF: 346.142.668-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0017-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ SILVA ANTEQUERA RABELLO - CPF: 393.762.748-06 (ADVOGADO), ADRIANO FERREIRA COSTA - CPF: 262.986.898-26 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME RAMOS FEITOSA - CPF: 071.451.801-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas com Envolvimento de adolescente e Resistência. Recurso ministerial. Ilicitude das provas. Absolvição mantida. Parecer da procuradoria adotado
per relationem
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e resistência visando a condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) legalidade da

abordagem policial; 2) provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

“Os policiais, embora aleguem que estavam em campana, não indicaram qualquer comportamento suspeito ou ilícito do apelado e do adolescente que justificasse a abordagem policial, revista pessoal e revista veicular. E, segundo o adolescente, a droga pertencia exclusivamente a ele, sendo o apelado apenas motorista solicitado por aplicativo – fato confidenciado aos militares durante a abordagem. [...]

Por consequência, as provas de materialidade são consideradas nulas, assim como, todas as que delas derivarem, tornando impositiva a absolvição, inclusive, no tocante ao crime de resistência, pois o ato não era legal.”
(4ª Procuradoria de Justiça Criminal, Parecer nº 009670-006/2020).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 157; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI; CP, art. 329; CF/1988, art. 5º, LIV e LVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 734263/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.06.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1034965-03.2020.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

APELADO (S): OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe n° 1034965-03.2020.8.11.0002), que
absolveu OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e resistência - art. 33,
caput
, e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 329,
caput
, do CP -
(ID 238971320).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
sustenta que: 1)
“tendo sido lícita a abordagem e apreensão de drogas com OIGOR, as provas derivadas dela também são plenamente legítimas.”
; 2)
“não há como se cogitar a absolvição do réu, não se podendo falar, outrossim, na aplicação, em favor dele, do princípio constitucional da presunção de inocência e no princípio do in dubio pro reo”
.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (fls. 656 - ID 238971335).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 689 - ID 238971347).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação ministerial – Requer a condenação do apelado, nos termos da exordial – Alegada presença de justa causa para abordagem policial – Licitude das provas – Presença de materialidade e autoria – Improcedência – Falta de justa causa para abordagem policial – Ilicitude das provas de materialidade e das derivadas – Ausência de elementos que justificassem a abordagem – Contradições das provas que ensejam aplicação do brocardo jurídico do “in dúbio pro reo” – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 249344658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1034965- 03.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 19 de novembro 2020, por volta das 23h50min, na Avenida Brasil, bairro Aurilia Salles Curvo, em Várzea Grande/MT, o denunciado OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS, transportava e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente Luiz Guilherme Ramos Feitosa. E, ainda, se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

2) Consta dos autos, que durante rondas, policiais militares realizaram a abordagem do veículo Renault Sandero, placa QBH5820, conduzido pelo denunciado OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS e tendo como passageiro o adolescente Luiz Guilherme Ramos Feitosa. Durante busca veicular, os agentes localizaram 1⁄2 (meia) barra de maconha, homiziada dentro do compartimento do estepe no porta malas.

3) Nesse comenos o adolescente informou aos agentes que teriam pego a substância ilícita em um terreno baldio localizado na rua Frei Caneca, próximo ao nº 15, bairro Renascer, em Cuiabá/MT, e que neste local haveriam diversas porções de entorpecente. Diante da informação, deslocaram-se ao endereço indicado, onde encontraram 06 (seis) pacotes, 1⁄2 (meia) barra e 18 (dezoito) porções de maconha, bem como 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme.
[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS como incurso nas penas do artigo 33, caput e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal [...].”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça - fls. 125 - ID 238970680)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime imputado ao acusado, nos termos em que capitulados na inicial e ratificados pelo Ministério Público nas alegações finais. [...]

A abordagem inicial do veículo Sandero, em via pública, ocupado pelo acusado e o adolescente, e o encontro de 1⁄2 (meia) barra de maconha e a posterior busca por indicação do adolescente no bairro Renascer em Cuiabá, acabaram por ser afetadas em razão de que a causa determinante da abordagem não caracterizou fundada suspeita.

Aliás, registre-se que, no caso, sequer alusão à insubsistente alegação genérica de “fundada suspeita” ou nervosismo foi invocada pelos agentes da lei que, simplesmente, de posse de informação não identificada, fizeram campana para identificar um veículo UBER, em frente um condomínio, onde permaneceram aguardando qualquer veículo que se aproximasse e, então, abordaram o veículo em que se encontravam o acusado e o adolescente e, na busca veicular, foi encontrada 1⁄2 (meia) barra de maconha.

No caso dos autos, a atuação policial equivale ao que a doutrina e a jurisprudência denominam de verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), visto que a denúncia anônima, se existira, era genérica, sem descrição do modelo do veículo, placa e cor, mas simplesmente que se tratava de um automóvel de aplicativo UBER, que, aliás, nem se pode identificar visualmente.

Nota-se que não houve fundadas razões para a abordagem inicial e buscas, bem como não houve justa causa para as buscas posteriores em Cuiabá/MT, pois amparadas em mera suspeita e conjectura, ou talvez outro motivo não esclarecido.

Meras intuições e impressões subjetivas – baseadas no tirocínio policial - sem a demonstração de maneira concreta, não configuram fundadas razões para a efetivação da abordagem inicial e buscas pessoal, veicular e domiciliar. [...]

Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial realizada, bem como as dela derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido.

Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS, suficientemente qualificada nos autos, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal. [...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 238971320)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão (fls. 24 - ID 238970655) e Laudo Pericial nº 3.14.2020.71163-01 (fls. 28 - ID 238970655), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de André Parrilha Goes, policial militar (fls. 19), Jony Marques de Moraes, policial militar (fls. 22), e o apelado

OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS (fls. 35).

Em Juízo, foi ouvida as testemunhas André Parrilha Goes, Jony Marques de Moraes e Luiz Guilherme Ramos Feitosa, bem como interrogado apelado (Relatório de mídias - ID 238971206/ ID 238971289/ ID 238971293).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] No Boletim de Ocorrência, não foi apontado a existência de qualquer elemento, circunstância ou denúncia prévia que justificasse a abordagem da Polícia Militar. O Policial Militar André Parrilha Goes, ser ouvido extrajudicialmente, também não apontou os elementos fáticos que justificaram a ação policial [...]

No mesmo sentido é teor do depoimento extrajudicial do Policial Militar Jony Marques de Moraes.

Interrogado extrajudicialmente, o apelado Oigor Francisco do Nascimento Santos negou a autoria do crime de tráfico. Sustentou que estava trabalhando como motorista de aplicativo, realizando uma viagem solicitada pelo adolescente, quando foi abordado pelos Policiais [...]

O apelado foi submetido a exame pericial, cujo Laudo n. 1.1.02.2020.025456-01 apontou a presença de lesões [...]

O Laudo Pericial n. 3.14.2020.71163-01 indicou que as substâncias apreendidas, equivalentes a 2.540,94 kg (dois quilos e quinhentos e quarenta gramas e noventa e quatro centigramas), apresentaram resultado positivo para maconha. [...]

O adolescente Luiz Guilherme Ramos Feitosa não foi ouvido em sede policial. Mas, em juízo, ele contou que foi abordado pela polícia em Várzea Grande, mas que não conhece aquela localidade muito bem. Relatou que chamou o apelado pelo aplicativo do Uber, para que o levasse até a Ponte Sérgio Mota, em um condomínio, que fica indo no sentido do atacado Assaí.

Contou que foram abordados em frente ao condomínio, que os policiais os encaminharam para o Cisc, porque estava portando drogas. Contou que antes de irem para a delegacia de polícia, foram até o bairro em que moravam, depois para o Planalto, em uma ocorrência, porque aparentemente estavam acusando-os de ter praticado um crime de roubo de um carro. Porém, não tinham envolvimento, havia apenas a droga que estava consigo, sendo que chamou o apelado pelo aplicativo de Uber. Relatou que explicou para os policiais que Oigor era apenas motorista por aplicativo, mas, ainda assim, levaram os dois para a delegacia, mas antes disso agrediram fisicamente ele e Oigor. Os policiais souberam que ele possuía menos de dezoito anos apenas quando chegaram na delegacia.

Declarou que a droga que foi aprendida consigo estava em seu corpo, na sua cintura, não no veículo. Registrou, ainda, que a abordagem ocorreu às dez horas da noite, mas chegaram no Cisc às duas horas e meia da madrugada. Contou que costumava comprar e revender drogas. Pegava o entorpecente com um rapaz do bairro, em tablete, e vendia para os usuários do bairro de “chipe”, de “grama”. Disse que no dia do fato, uma menina que ia para o interior do Estado lhe telefonou dizendo que queria meio quilo para levar, então, pediu um motorista de Uber, por achar que seria mais seguro, para poder ir até o local entregar a droga.

Esclareceu que todos os tabletes apreendidos lhe custaram cinco mil reais, sendo que pegou a droga para primeiro revender e depois pagar o fornecedor. Com a apreensão do entorpecente pela polícia, precisou trabalhar de servente de pedreiro para quitar a dívida. Por fim, apontou que embalou a droga com plástico insufilme, para não exalar odor.

Judicialmente, o Policial Militar André Parrilha Goes apresentou circunstâncias novas, que sequer estavam contidas na exordial. A saber, disse que a abordagem foi motivada por uma denúncia anônima, que informava que um Uber estava entregando drogas em determinado condomínio e que realizaram uma campana à espera de que veículo que chegasse no local [...]

Por sua vez, o Policial Militar Jony Marques de Moraes disse em juízo que no momento em que foi encontrado o entorpecente no bairro Renascer, o apelado resistiu à prisão gerando lesão corporal.

Interrogado judicialmente, Oigor Francisco do Nascimento Santos relatou que praticou um crime no passado, terminou de cumprir a pena em 2011 e não delinquiu até ser preso em 2020. Contou que estudou, tirou habilitação e começou fazer faculdade de radiologia. Declarou que a polícia o abordou, cumpriu todas as determinações, desceu do carro, os viu abordando o outro rapaz e voltando com o entorpecente. Em sequência começou ser agredido, quebraram seus dentes, o machucaram. Registrou que tinha uma empresa em seu nome de técnica e estava trabalhando há um ano de motorista de Uber.

Mencionou que disse para os policiais que era apenas motorista, inclusive, mostrou para eles, em arquivo pdf, que estava no celular, uma certidão do Tribunal de Justiça de “nada consta”, para provar que não tinha pendências com a justiça, mas eles lhe disseram que tinha um mandado de prisão em aberto. Relata (chorando) que ao sair da prisão, baixou os aplicativos para voltar a trabalhar, mas foi banido das plataformas digitais por causa da prisão. Explicou que as plataformas não permitem pessoas que tem pendências judiciais, então pode trabalhar, não tem dinheiro para reabrir a loja de assistência técnica e não sabe o que vai fazer.

O apelado apontou o local em que buscou o adolescente, disse que não se recorda se fez outras corridas para o adolescente, mas se recorda que iria deixá-lo em um condomínio após a ponte Sérgio Mota, quando foram abordados. Registrou, também, que foi o adolescente que indicou o local onde estavam as drogas.

É importante destacar que consta no Boletim de Ocorrência que o fato ocorreu às 23:50 horas do dia 19.11.2020, mas, foi registrado às 03:03 horas do dia 20.11.2020, sendo que participaram da diligência os policiais: André Parrilha Góes; Diego da Silva Serafim; Jony Marques de Moraes; Alan Almeida Lazzari; Nilson Moraes de Aguiar; Welyk Leite Campos; Antônio Rodrigues de Freitas Neto e Nelson Jonas Rodrigues da Silva.

A pedido, o Segundo Comando Regional da Polícia Militar do Estado informou para o Juízo que, na escala de serviço do dia 19 de novembro de 2020, a equipe do 1º TEN PM André Parrilha Góes estava na viatura de placa RAG2G62 e a equipe do 3º SGT PM Jony Marques de Moraes estava na viatura de placa RAO8F38. O Juízo, em atendimento a requerimento da Defesa, requisitou os dados do rastreamento das viaturas.

Em resposta, foi informado que não foram localizados os dados de rastreamento do veículo com placa RAG2G62, mas foi encaminhado o extrato de deslocamentos e paradas do veículo com placa RAO8F38. Ocorre que o extrato acostado aos autos se refere apenas ao período das 22:38:20 horas às 23:58:58 horas, do dia do fato, quando a viatura permaneceu em uma mesma localidade, inclusive, desligada por uma hora.

Durante a instrução foi acostado aos autos o Laudo Pericial 2.10.2021.43390- 01 referente a perícia judicialmente autorizada realizada no aparelho celular apreendido em poder do apelado. Consta no Laudo as metodologias que foram utilizadas para extrair as informações do aparelho, assim como, a observação de que as mídias extraídas foram encaminhadas anexas ao laudo. Contudo, não houve elaboração de relatório, nem anexação nos autos digitais. Consta apenas certidão de ID 238971301, noticiando que a mídia digital do Laudo do protocolo 2.10.2021.43390-01 encontra-se arquivado na caixa 002 da secretaria judiciária.

O i. Promotor de Justiça apontou em alegações finais que foi possível identificar uma conversa entre o apelado e o adolescente cujo contato estava salvo como “Cliente”, em que este pergunta àquele se está “ntv”. O apelante respondeu que sim, combinaram o encontro e transporte, ocasião em que Oigor disse que desligaria o aplicativo. Entretanto, é comum que motoristas por aplicativo, após combinar corridas longas, desliguem os aplicativos, objetivando maiores lucros, fazendo “corridas por fora”. Destaca-se que não há apontamento quanto a qualquer outra conversa suspeita.

É sabido que a palavra de policial é dotada de presunção de veracidade, por ser agente público que tem o dever de agir em nome do Estado a fim de reprimir infrações penais. No entanto, tal presunção é relativa.

No caso concreto, a existência de denúncia anônima, por si só, não justifica a abordagem do condutor e passageiro de “qualquer” veículo que passasse pelo local, registre-se, sem qualquer individualização do veículo e dos possíveis autores de crimes.

Os policiais, embora aleguem que estavam em campana, não indicaram qualquer comportamento suspeito ou ilícito do apelado e do adolescente que justificasse a abordagem policial, revista pessoal e revista veicular. E, segundo o adolescente, a droga pertencia exclusivamente a ele, sendo o apelado apenas motorista solicitado por aplicativo – fato confidenciado aos militares durante a abordagem.

A ausência de elementos que demonstrem justa causa para a abordagem do apelado, somada as divergências sobre como verdadeiramente ocorreu a diligência policial, devido à ausência dos registros de rastreamento das viaturas durante todo o lapso temporal que durou a ocorrência, e a falta de oitiva de todos os policiais que atuaram no caso, torna forçoso reconhecer que a diligência foi realizada sem qualquer amparo fático que a legitimasse.

Por consequência, as provas de materialidade são consideradas nulas, assim como, todas as que delas derivarem, tornando impositiva a absolvição, inclusive, no tocante ao crime de resistência, pois o ato não era legal.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 249344658).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. [...] 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no Hc nº 734263 RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 14.6.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024